Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0704957-51.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, TIAGO ALVES MIRANDA RECORRIDO: TIAGO ALVES MIRANDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retire-se o presente feito da pauta de julgamento. Intime-se a autora/recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 26 de outubro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito